Tribunal: TJDFT
Processo: 0726719-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726719-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF (demandante) tendo por objeto r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública ajuizado em desfavor do Distrito Federal, processo no 0701450-42.2022.8.07.0018, na qual acolheu a impugnação apresentada pelo demandado. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 132108780 dos autos de origem): “Cuida-se de impugnação à liquidação de sentença apresentada pelo DF, em face do requerimento de reposição das perdas oriundas do Plano Collor, nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativas aos IPC’S março, abril, maio e junho/1990 (ID 129162109). Alega haver: a) prescrição da pretensão executiva; b) compensação; c) limitação temporal da condenação; d) excesso de execução e e) efeito suspensivo à impugnação. Oportunizado o contraditório, manifestou-se a parte exequente, refutando os termos suscitados pelo Distrito Federal (ID 131700112). Vieram os autos conclusos para decisão. Em suma, é o relatório. DECIDO. Da prescrição De início, depreende-se do contido na impugnação que o Distrito Federal sustenta ter se operado na hipótese em comento a prescrição da pretensão executória, haja vista que, segundo argumenta, o prazo previsto para o exercício daquele direito teria findado em maio/2016. Anoto que o Sindicato representativo da categoria, apresentou ação de obrigação de fazer, a qual foi julgada extinta pela Corte de Cidadania, com o trânsito em julgado do decisum se dado em 03.12.2019, haja vista que não teriam restado aferidos os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válidos e regular do processo, consubstanciados na necessária liquidação voltada a apontar a individualização do crédito dos beneficiários. Destarte, não entendo pela configuração da prescrição da pretensão veiculada na exordial, uma vez que o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em afastamento da causa interruptiva pelo fato de ter sido extinta sem resolução do mérito a ação anterior, uma vez que tal circunstância em nada interfere na constituição do marco temporal estabelecido como reinício da contagem do prazo prescricional, conforme tem decidido o TJDFT ao apreciar processos similares a este caso. Vejam-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSAÚDE, NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O caso em julgamento versa sobre cumprimento individual da sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília, na qualidade de substituto processual de seus filiados. Na referida ação judicial, distribuída sob o número 15.106/93 (0000805-28.1993.8.07.0001), a extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal foi condenada a restituir os valores indevidamente descontados dos seus servidores a título de contribuição previdenciária. 2. O título executivo judicial formou-se em 13/4/1998, data do trânsito em julgado da sentença coletiva. Em 27/8/2010, após apresentação das fichas financeiras dos substituídos, o Sindicato da categoria iniciou a execução coletiva. 3. De acordo com o artigo 1o do Decreto n. 20.910/32, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos à ação em que a Fazenda Pública for parte. Nesse ponto, frise-se, o Supremo Tribunal Federal, com base no princípio da simetria, sumulou entendimento no sentido de ser aplicável à execução o mesmo prazo prescricional previsto para a ação de conhecimento (enunciado de súmula n. 150 da Suprema Corte). 4. Na hipótese vertente, não há como afirmar que o cumprimento coletivo da sentença iniciou-se após a expiração do prazo prescricional, até mesmo porque, caso contrário, haveria conflitos entre decisões judiciais e violação ao princípio da segurança jurídica, pois a alegação de prescrição da pretensão executiva coletiva foi rechaçada no julgamento do agravo de instrumento n. 0005634-25.2011.8.07.0000 (Acórdão 502204, 20110020056342AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2011, publicado no DJE: 9/5/2011. Pág.: 111). Registre-se, ainda, que não foi concedido efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto pelo Distrito Federal contra a mencionada decisão colegiada. Além disso, recentemente, em 3/4/2021, foi proferida sentença nos embargos à execução n. 0063796-44.2010.8.07.0001, mantendo-se a decisão interlocutória que havia rejeitado a prejudicial de prescrição da pretensão da entidade sindical. 5. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o requerimento do cumprimento de sentença coletivo interrompe o curso do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos, na forma do enunciado de súmula n. 383 do Supremo Tribunal Federal. 6. No caso concreto, não se verifica desídia ou inércia da credora, ora agravada, pois, quando deflagrado o cumprimento individual, ainda não havia ocorrido o último ato processual da causa interruptiva, ou seja, a extinção da execução coletiva e o consequente trânsito em julgado. Além disso, na hipótese, a distribuição aleatória e individualizada do cumprimento de sentença decorre de determinação judicial proferida em 10/5/2019 e posterior homologação da desistência manifestada pela exequente nos autos da execução coletiva, em 10/12/2020. 7. Considerando que o requerimento de cumprimento individual da sentença coletiva foi apresentado pela recorrida em 20/11/2020, ou seja, 1 (um) ano e 6 (seis) meses após o pronunciamento judicial que determinou a distribuição de petições individualizadas, não há prescrição na situação em análise, razão pela qual a decisão agravada, nesse aspecto, não merece reforma. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT - 0703828-59.2021.8.07.0000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/05/2021, Publicado no DJE : 04/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada) Ressalvam-se os grifos AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO RECORRIDA. TESE ACATADA. INTERESSE RECURSAL. PRESCRIÇÃO. AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. BENEFÍCIO. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM PECÚNIA. CONSEQUÊNCIA LÓGICA. ADMINISTRAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ABONO. GOZO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. 1- Dentre outras teses ventiladas no recurso, o agravante repristinou o argumento acerca do excesso de execução em vista de errônea metodologia de cálculo adotada pelo exequente. Ocorre que a tese em questão foi acatada pela decisão recorrida e decotado o excesso, o que leva ao reconhecimento de ausência de interesse recursal acerca do tema. 2. 2-No caso, consta que o sindicato da categoria, autor da ação coletiva, requereu o cumprimento coletivo da sentença em 25/04/2016, ocasião em que interrompeu a prescrição. Em 15/02/2018, a execução coletiva foi extinta ante a necessidade de comprovação individual para as condições de conversão do abono em pecúnia. Assim, o prazo prescricional teria sido interrompido em 25/04/2016 e voltado a fluir, pela metade, somente após a extinção do processo coletivo. 3. 3- Ante a comprovação de que o benefício reconhecido no título executivo judicial foi negado pela Administração, não sendo mais viável sua concessão, a conversão em pecúnia é consequência lógica, de sorte a impedir o enriquecimento sem causa da Administração. 4. 4- A alegação genérica de que a agravada teria usufruído todos os dias de abono referente aos anos indicados no cumprimento de sentença não subsiste diante da ausência de comprovação do alegado. 5. 5- RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJDFT - 0721531-37.2020.8.07.0000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/12/2020, Publicado no PJe : 27/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada) Ressalvam-se os grifos Acrescente-se, ainda, que o executado interpôs agravo de instrumento nos autos originários aventando a ocorrência da prescrição, os quais foram rejeitados nos termos dessa decisão, conforme acórdão anexo. Assim sendo, afasto a exceção substancial peremptória da prescrição. Limitação temporal da condenação Pleiteia o executado que seja reconhecida a limitação do direito a julho de 1990. Entretanto, a limitação em comento não faz parte do título executivo e, inclusive, já foi rejeitada, não sendo mais passível de discussão, nos termos delineados pelo Tribunal em ID 115921340 - Pág. 172 e 174: (...) Sustenta que, com relação ao pedido “G”, referido no acórdão, às fls. 6.889-verso, é preciso observar que a decisão de fls. 6.847, retro, que limitou o reajuste até 23.07.1990, foi reformada pelo STJ, conforme fls. 6.856/6.881, retro, ou seja, a limitação não foi deferida; que uma tese, que está superada nos autos, é limitar as diferenças até o dia 23.07.1990, quando a lei 38/89 foi revogada pela lei 117/90; outra distinta é aplicar os reajustes ao longo do tempo sobre toda a remuneração dos servidores, inclusive sobre a remuneração atual, o que é, ao que parece, ser a pretensão da parte adversa em evidente enriquecimento indevido – esta matéria não foi apreciada e não há coisa julgada formada nos autos. (...) O que busca o presente recurso, portanto, é, rediscutir as questões debatidas nos pedidos de letras “C”, “D”, “E”, “F” e “G”, questões que foram apreciadas, esclarecidas e repelidas pelo Colegiado à unanimidade. Diante deste cenário, não há que se falar em limitação temporal em relação ao direito postulado pela exequente. Da compensação Na forma sobredita, o Distrito Federal sustenta ser indevido qualquer valor na forma pleiteada pela parte exequente, haja vista que as normas distritais aplicáveis à espécie expressamente estabelecem a compensação, mormente se considerado que, em relação à carreira da parte credora, promoveu o executado reajustes específicos e reestruturações, além de ter instituído gratificações. Acerca da hipótese posta à discussão, impera destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.235.513/AL, sob a sistemática dos recursos repetitivos, exarou entendimento segundo o qual se revela possível a compensação do índice de reajuste assegurado ao servidor público com índices concedidos em leis posteriores, inexistindo ofensa à coisa julgada. Senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N.o 08/2008. SERVIDORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS-UFAL. DOCENTES DE ENSINO SUPERIOR. ÍNDICE DE 28,86%. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTE ESPECÍFICO DA CATEGORIA. LEIS 8.622/93 E 8.627/93. ALEGAÇÃO POR MEIO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO PREVÊ QUALQUER LIMITAÇÃO AO ÍNDICE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. ARTS. 474 E 741, VI, DO CPC. (...) 3. Tratando-se de processo de conhecimento, é devida a compensação do índice de 28,86% com os reajustes concedidos por essas leis. Entretanto, transitado em julgado o título judicial sem qualquer limitação ao pagamento integral do índice de 28,86%, não cabe à União e às autarquias federais alegar, por meio de embargos, a compensação com tais reajustes, sob pena de ofender-se a coisa julgada. Precedentes das duas Turmas do Supremo Tribunal Federal. 4. Não ofende a coisa julgada, todavia, a compensação do índice de 28,86% com reajustes concedidos por leis posteriores à última oportunidade de alegação da objeção de defesa no processo cognitivo, marco temporal que pode coincidir com a data da prolação da sentença, o exaurimento da instância ordinária ou mesmo o trânsito em julgado, conforme o caso. 5. Nos embargos à execução, a compensação só pode ser alegada se não pôde ser objetada no processo de conhecimento. Se a compensação baseia-se em fato que já era passível de ser invocado no processo cognitivo, estará a matéria protegida pela coisa julgada. É o que preceitua o art. 741, VI, do CPC: "Na execução contra a Fazenda Pública, os embargos só poderão versar sobre (...) qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que superveniente à sentença". (...) (REsp 1235513/AL, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 20/08/2012) Ressalvam-se os grifos Sob esta vertente inexiste óbice à compensação entre a recomposição salarial decorrente do Plano Collor com os reajustes concedidos pelos Decretos n° 12.728/90 e 12.947/90, assim como reajustes concedidos por leis posteriores, na medida em que a incorporação dos referenciados índices, sem dedução da recomposição, acarretaria enriquecimento sem causa do servidor, por se perfectibilizar em reajuste sobre reajuste. Perfilhando o mesmo entendimento, registre-se entendimento promanado deste Egrégio Tribunal de Justiça, segundo o qual: AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. LEIS DISTRITAIS 38/89 E 117/90. REAJUSTE DE 84,32%. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES ESPECÍFICOS CONCEDIDOS A CADA CATEGORIA. CABIMENTO. VALORES DEVIDOS PELO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA. APURAÇÃO PELA CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO PELOS EXEQUENTES. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE. 1.É possível a compensação, no âmbito dos embargos à execução contra a Fazenda Pública, do percentual de reajuste relativo ao Plano Collor (84,32%) sobre os vencimentos dos servidores públicos distritais, com aqueles concedidos no mesmo período em virtude da reestruturação da carreira realizada por meio de legislação específica. 2.Mostra-se escorreita a sentença de extinção de execução de título judicial, com fundamento na extinção total da dívida (artigo 924, inciso III, do CPC/2015) em razão da compensação dos reajustes determinada em sede de embargos à execução, aliado à inércia dos exequentes, que, conquanto devidamente intimados, mantiveram-se inertes por ocasião da apuração da inexistência de saldo em seu favor. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1175789, 20060020000754EXE, Relator: SIMONE LUCINDO CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 4/6/2019, publicado no DJE: 6/6/2019. Pág.: 494). Ressalvam-se os grifos ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DE 84,32%, 39,80%, 2,87% E 28,44%. IPC DE MARÇO DE 1990. LEI DISTRITAL 38/1989. LIMITAÇÃO TEMPORAL AFASTADA PELO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 85/STJ. DIFERENÇAS DEVIDAS. DIREITO ADQUIRIDO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em sede de Recurso Especial, o e. Ministro-Relator, nos termos do art. 557, § 1o-A, do CPC, deu provimento monocrático ao recurso para afastar a limitação temporal imposta por este órgão julgador no que tange aos reajustes vencimentais relativos aos IPC's de março a junho de 1990, aplicando, em substituição à prescrição do fundo de direito, a prescrição quinquenal nos moldes da Súmula no 85/STJ. 2. Aapelante faz jus aos percentuais de 84,32%, 39,70%, 2,87% e 28,44%, referentes ao IPC dos meses de março, abril, maio e junho de 1990, nos termos da Lei Distrital no 38/89, cuja vigência não foi atingida pela Lei n. 8.030/90 - "Plano Collor" e se manteve até a edição da Lei Distrital no 117/90 (23/07/1990), devendo os reflexos financeiros perdurar mesmo após a edição do ato normativo revogador, por já estarem integrados ao patrimônio jurídico da servidora. 3. Não se pode perder de vista que o Poder Judiciário não pode ir além da recomposição salarial dos servidores, sob pena de perturbar o esquema organizatório-funcional estabelecido pela Constituição (princípio da conformidade funcional ou da justeza). 4. Induvidoso que a apelante faz jus aos percentuais indevidamente ceifados de seus vencimentos. Entretanto, o pagamento das diferenças resultantes dos percentuais de recomposição, devem ser deduzidos de eventuais reajustes posteriores concedidos pelo Governo do Distrito Federal, sob pena de percepção de valores superiores ao efetivamente devidos, o que importaria enriquecimento sem causa da apelante. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (Acórdão 827284, 20030110682306APC, Relator: ALFEU MACHADO, , Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2014, publicado no DJE: 29/10/2014. Pág.: 187) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. REAJUSTES DE SALÁRIOS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Esta egrégia Corte de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que a compensação em sede de execução é possível e não ofende a coisa julgada. Precedentes. 2. No caso específico dos autos, o Distrito Federal demonstrou que o Decreto Distrital no 12.728/90 concedeu reajuste aos servidores, devendo, portanto, tais reajustes serem compensados. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1199809, 07079196620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 16/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há que se acrescer que se revela perfeitamente possível a compensação superveniente ao período supramencionado, haja vista que de fato foram concedidos reajustes de vencimentos que suprimiram as perdas sofridas pela não incidência dos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, podendo, portanto, serem deduzidos na fase de cumprimento de sentença, dada a natureza de reposição salarial, passível de absorção de um pelo outro, sob pena de caracterizar locupletamento sem causa. Referido entendimento aplica-se, inclusive, às reposições salariais decorrentes de reajustes concedidos após a publicação da sentença exequenda (17/05/2001), vez que, quanto a estes, em face do julgamento da demanda, não poderia o réu sequer alegar em sede de defesa na fase de conhecimento. Destarte, merece acolhimento a alegação do Distrito Federal, segundo a qual os valores pleiteados devem ser compensados com reajustes concedidos. Excesso de execução decorrente da incidência de base de cálculo equivocada Assevera o Distrito Federal que no cálculo das parcelas devidas o parâmetro norteador é o valor dos vencimentos do exequente à época em que perfectibilizada a lesão, ou seja, entre março e junho de 1990. Com razão o executado neste ponto. O referencial a ser adotado para efeito do cálculo do valor dos percentuais relativos ao Plano Collor é o valor do vencimento do mês em que foi subtraído o reajuste. Portanto, os índices devem incidir sobre a remuneração vigente à época da lesão, pois do contrário, acolher reajuste sobre reajustes, inclusive aquele que já foi incorporado ao salário, seria proporcionar o enriquecimento sem causa do exequente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Neste sentindo, confira-se o julgado do e. TJDFT: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE ESPECÍFICO DE DETERMINADAS CARREIRAS. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ÉPOCA DA LESÃO. 1. A Administração Pública, ao conceder reajuste específico a determinadas carreiras, já cumpre integralmente, ou em parte, a obrigação referente a reajuste salarial, mostrando-se viável a necessidade de compensação, rechaçando-se a possibilidade de enriquecimento sem causa. 2. A base de cálculo, referente a reajuste salarial decorrente da Lei 38/89, deve recair sobre o vencimento percebido à época da lesão, e não sobre a atual remuneração do servidor. Afinal, a perda aquisitiva da moeda ocorreu naquela ocasião sem a incidência do adequado índice inflacionário. 3. Negou-se provimento ao agravo instrumento.” (Acórdão n.1093153, 07028802520188070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2018, Publicado no DJE: 10/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, ACOLHO a insurgência do Distrito Federal em relação à base de cálculo dos valores devidos, a qual deve se constituir nos meses de março, abril, maio e junho de 1990. Da concessão de efeito suspensivo à impugnação Por fim, emerge dos autos que os elementos sopesados na presente ação não autorizam o reconhecimento de concessão de efeito suspensivo, haja vista que a expedição dos requisitórios de pagamento dar-se-á quando preclusa a via impugnativa dos cálculos a serem apresentados, mormente se considerado que a presente fase processual se circunscreve à liquidação dos valores a serem considerados na obrigação de fazer imposta ao executado. Assim, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo à impugnação apresentada. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação para determinar a compensação dos valores devidos com reajustes posteriores concedidos, bem como, com relação à base de cálculo dos valores devidos, estabelecer que esta deve se constituir nos meses de março, abril, maio e junho de 1990. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que, tomando por norte as ponderações acima alinhavadas, notadamente a compensação dos valores devidos com os reajustes concedidos, apresente o cálculo do valor a ser considerado na incorporação dos reajustes nos vencimentos dos substituídos. (...)” Inconformado, o demandante recorre. Narra ter ajuizado ação de cumprimento de sentença coletiva contra o Distrito Federal, o qual apresentou impugnação, que foi parcialmente acolhida. É contra esta decisão que recorre. Reporta que o cumprimento de sentença destina-se a reposição das perdas oriundas do Plano Collor aos servidores filiados à entidade sindical, direito este assegurado pela Lei Distrital no 38/89, nos seguintes termos: “a) integralizar em seus proventos, a título de reajuste os percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e de 28,44%, a partir do quinto ano antecedente à data do ajuizamento da ação; b) pagar as diferenças salariais, decorrentes a partir do quinto ano da data do ajuizamento da ação, até a data da efetiva integralização dos reajustes em folha de pagamento, acrescidas de juros de mora e correção monetária.” Sustenta que o pleito do Distrito Federal de compensação com reajustes posteriores (Leis 38/89 e 117/90) representa violação à coisa julgada que formou o título executivo judicial coletivo. Salienta que as matérias já decididas na ação coletiva sequer poderiam ser rediscutidas em ação rescisória, em razão do transcurso do prazo decadencial. Aponta violação ao disposto no art. 509, § 4o, do Código de Processo Civil, segundo o qual, na liquidação, seria vedado discutir novamente a lide ou modificar a sentença que a julgou. Ao final pugna pelo provimento do recurso, para reformar/cassar a decisão agravada, a fim de se rejeitar integralmente a impugnação, afastando qualquer tipo de compensação. Comprovante de recolhimento do preparo (ID 38190912). Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator